Tribunal: TJMT
Processo: 1026767-83.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026767-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAUL HENRIQUE ROCHA FERREIRA - CPF: 013.751.666-54 (APELANTE), VINICIUS DA SILVA LIMA - CPF: 069.851.246-40 (ADVOGADO), KARINE GUIMARAES SANTOS - CPF: 128.094.586-93 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DA PERÍCIA E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATO GROSSO - POLITEC/MT (APELADO), DIRETOR DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇAO TÉCNICA (POLITEC/MT) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO CONCEDIDO – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

2. Na hipótese, a parte apelante deixou de comprovar que apresentou os documentos à comissão avaliadora, nos moldes previstos no edital, e não há hipótese, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

3. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por RAUL HENRIQUE ROCHA FERREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1026767-83.2022.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos (ID. 154603182):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
RAUL HENRIQUE ROCHA FERREIRA,

contra ato tido por coator de lavra do
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DA PERÍCIA E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATO GROSSO – POLITEC/MT e outro
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja determinado a suspensão do ato que culminou na eliminação do candidato no certame, para que seja determinada a analise dos documentos remanescentes que encontram-se instruídos nos autos
.

Escuda a sua pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Ademais, o rito do Mandado de Segurança exige que
o direito deve ser comprovado de plano por via documental
, já que
descabe nessa via a dilação probatória
. A sua impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública.

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança.

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado objetivando decisão para que seja determinado a suspensão do ato que culminou na eliminação do candidato no certame, para que seja determinada a analise dos documentos remanescentes que encontram-se instruídos nos autos.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus
.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade da dilação probatória, incabível na via estreita do
mandamus
.

De mais a mais, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito
”.

(N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Assim, ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, I do CPC.

Isento de custas.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “
(...) todas as provas restaram documentadas nos autos, dispensando-se, dessa forma, qualquer outro elemento probatório para fins de cognição do juízo
”.

Argumenta que “
o ato omissivo dos apelados, consistente na não disponibilização de critérios objetivos de comprovação/verificação de envio da documentação relativa à fase de investigação social, inviabilizou que o apelante comprovasse, de forma efetiva, que havia protocolado todos os arquivos necessários de forma tempestiva, tratando-se, nesse caso, de fato cuja produção de elementos probantes é praticamente impossível ou excessivamente difícil de realizar-se, mormente considerada a omissão apontada
”.

Esclarece, ademais, que “
a ausência do direito de o apelante ter o recibo de encaminhamento de documentos é possível inferir da leitura atenta do tópico "18.9” do edital, documento que demonstra a inexistência de previsão sobre qualquer tipo de confirmação de envio de documentação na fase de investigação social, com critérios objetivos capazes de individualizar os arquivos enviados, tais como, discriminação de arquivo, quantidade de arquivo, tipo e tamanho
”.

Pontua que “
o candidato protocolou tempestivamente os citados documentos, recebendo, quando do encaminhamento desses, exclusivamente a mensagem “enviado com sucesso”, contudo, como a banca organizadora não estabeleceu procedimento objetivo de comprovação de envio de documentos pelos candidatos com fornecimento de recibo, declaração ou qualquer outro meio que garantisse segurança, o impetrante não consegue produzir prova impossível ou excessivamente difícil, eis que a principal ou a única forma de demonstrar tal fato, não fora disponibilizada pela organizadora do concurso
”.

Nesse contexto, insiste que “
a plausibilidade do direito invocado na presente ação se dá pela violação do direito suscitado na inicial que recaí na inobservância dos primados da Ampla Defesa efetiva, da Razoabilidade e da Proporcionalidade, notadamente em virtude de conduta/omissão praticada por parte dos apelados no sentido de inviabilizar ao apelante a apresentação do único elemento probatório capaz de alicerçar sua versão dos fatos, qual seja, o recibo do envio da documentação
”.

Registra que os documentos que instruíram a petição inicial “
demonstram que o apelante restará aprovado nas três primeiras fases do concurso público e que sua eliminação na fase de Investigação Social se deu em virtude do suposto não encaminhamento de três dos documentos elencados no edital de regência (ID 90156156 - Pág. 1). G) Comprovante da residência atual; J) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos (incompleto); K) Última declaração de bens apresentada na Receita Federal
”.

Consigna, ainda, que “
não há que se falar em necessidade de dilação probatória, tampouco em carência fática de elementos de sustentação da plausibilidade de direito invocado na inicial – o que se confunde com verdadeira questão meritória
”.

Afiança, outrossim, que “
a decisão terminativa proferida pelo juízo a quo também apresenta vicio de fundamentação, considerados os fatos e provas apresentados pelo apelante na peça inaugural, violando, assim, disposições constitucionais e processuais civis
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “
que seja declarada em caráter preliminar a nulidade da sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento
” (ID. 154603183).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do apelo (ID. 154603189).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo desprovimento do vertente recurso de apelação
”. (ID. 162140180).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por RAUL HENRIQUE ROCHA FERREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1026767-83.2022.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato tido por ilegal, praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DA PERÍCIA E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA MATO GROSSO – POLITEC/MT e DIRETOR DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC/MT), consistente na sua eliminação do certame público, após ter sido considerado “NÃO RECOMENDADO” na fase de investigação social.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou do concurso público regido pelo Edital n.° 002/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o provimento efetivo de cargo público de Perito Oficial Médico-Legista.

Alega que, após aprovação na prova objetiva (1ª fase), prova de títulos (2ª fase) e avaliação psicológica (3ª fase), a parte apelante encaminhou toda a documentação exigida no edital para fins de investigação social, porém foi considerado “NÃO RECOMENDADO”, sob a justificativa de não envio de comprovante de residência atual, certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual, além da última declaração de bens apresentada na Receita Federal.

Justifica que a banca examinadora não disponibilizou qualquer tipo de comprovante de entrega/protocolo dos documentos enviados e que a sua eliminação pela ausência de 04 (quatro) dos 13 (treze) documentos exigidos não é razoável e proporcional, motivo pelo qual pleiteou (ID. 154603163):

“I) O deferimento da gratuidade de justiça, nos termos da Lei Processual;

II) A concessão de medida liminar, com a suspensão do ato que culminou na eliminação do candidato do certame e determinação de análise – por parte da comissão do concurso – dos documentos remanescentes que encontram-se regularmente instruídos nos autos e, na hipótese de inexistência de situação desabonadora, a manutenção do candidato no certame, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida;

III) A notificação das autoridades coatoras para que prestem as informações no prazo de lei;

IV) A ciência do órgão de representação judicial da entidade a qual a autoridade se encontra vinculada, para que, querendo, ingresse no feito;

V) A confirmação da liminar, com a procedência do pedido e anulação do ato administrativo que culminou na eliminação do impetrante no respectivo concurso e, na hipótese de inexistência de situação desabonadora, a manutenção do candidato no certame”.

O magistrado singular indeferiu a petição inicial, diante da incompatibilidade da pretensão da parte impetrante com a via eleita, uma vez que a matéria discutida nos autos demanda dilação probatória (ID. 154603182).

Inconformado, insurge-se o candidato, pugnando pela reforma da sentença.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne da controvérsia cinge-se ao descumprimento do edital, pela parte apelante, por não ter apresentado todos os documentos exigidos na fase de investigação social.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXIX, da Constituição da República dispõe que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
”.

No mesmo sentido, a Lei n.° 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, no artigo 1°, estabelece que:

“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1° Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

§ 2° Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.

§ 3° Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança”.

Vê-se, pois, que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, a parte apelante deixou de comprovar que apresentou todos os documentos indicados no edital do certame, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

Nesse ponto, o Edital n.° 002/2022-SEPLAG/SESP/MT, no item 18, relaciona os documentos exigidos para a fase de investigação social dos candidatos,
in verbis
(ID. 154603169):

18 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

18.1 A Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

18.2 O candidato deverá enviar a documentação desta fase, na forma digitalizada, por meio do endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, no prazo estipulado em cronograma.

18.3 A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

18.4 Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, deverão ser enviados os seguintes documentos:

a) Documento de identidade;

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) Título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) Diploma de conclusão de curso superior, qualquer área de formação;

g) Comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc.);

h) Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i) Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) Última declaração de bens apresentada na Receita Federal; e

l) declaração firmada e assinada pelo candidato, em que conste:

1) não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção;

2) não ter mandado de prisão nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura ou de qualquer função pública;

3) se já respondeu ou responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência e Inquérito Policial e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, resultado da conclusão e outras informações que julgar necessárias;

4) se já foi preso em flagrante delito por quaisquer circunstâncias e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, se houve indiciamento, ação penal, condenação etc; 5) se já respondeu a ação penal e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias, seus motivos e fase atual do procedimento, se houve condenação, suspensão, arquivamento etc. m) Formulário de Investigação Social (FIS), preenchida e assinada, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital”.

Por sua vez, a eliminação do candidato apelante do certame foi fundamentada na ausência de apresentação dos documentos elencados nas alíneas G, J e K. Confira-se (ID. 154603175):

“Resultado da Investigação Social

NÃO RECOMENDADO

Considerando o Edital nº 002/2022-SEPLAG/SESP/MT de 05 de janeiro de 2022 e suas retificações, para a etapa de Investigação Social, previsto no Item 18, o candidato (a) não encaminhou os seguintes documentos:

G) Comprovante da residência atual;

J) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos (incompleto);

K) Última declaração de bens apresentada na Receita Federal”.

A despeito dos argumentos lançados pela parte apelante de que encaminhou toda a documentação necessária, os documentos que instruíram a petição inicial são posteriores à data em que deveriam ser apresentados à banca examinadora.

Conforme pode ser observado no edital de regência do concurso público, os candidatos deveriam encaminhar a documentação comprobatória para investigação social no período compreendido entre 09.03.2022 a 22.03.2022. Veja-se (ID. 154603169):

Por sua vez, o recibo de entrega da declaração de ajuste anual à Secretaria Especial da Receita Federal colacionado aos autos foi emitido em 25.05.2022, 02 (dois) meses após o prazo previsto no edital. Confira-se (ID. 154603178):

Igualmente, tanto a certidão criminal negativa do Tribunal Regional da 1ª Região, como as certidões negativas do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foram solicitadas e emitidas no dia 17.07.2022,
semanas
após o resultado da análise dos recursos administrativos contra a investigação social. Observe-se (ID. 154603178):

Logo, os documentos que instruem a ação mandamental não são tempestivos, tampouco comprovam a inconsistência no sistema utilizado pela banca organizadora d
o certame para a fase impugnada, já que posteriores aos prazos previstos.

Em situações semelhantes, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA NÃO RECOMENDADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO E FOTOGRAFIA 3X4 DATADA DIGITALMENTE DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA.

O direito líquido e certo descrito nas leis em regência é aquele que se evidencia de forma inequívoca, factual, sólida, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Na hipótese, a Apelante deixou de comprovar que apresentou o documento, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

Conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o documento faltante, o que acarretaria a violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

“O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da entrega. Recurso não provido”. (N.U 1012119-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)”.

(TJ-MT 10291553220178110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DO CANDIDATO
— MOMENTO DA ENTREGA — PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO — INADMISSIBILIDADE
.

O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para apresentação.

Recurso não provido”.

(N.U 0025940-70.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – INDEFERIMENTO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL
– RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME PREJUDICADO.

Estando os atos do candidato, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da impessoalidade e da isonomia”.

(Apelação / Remessa Necessária 141399/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015). (Grifo nosso).

Outrossim, mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital:

“[...] 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido”.

( AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Do mesmo modo, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a omissão de informações na fase investigativa caracteriza descumprimento do edital, o que autoriza a exclusão do candidato. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital
.

(...)

Com efeito, não vislumbro o alegado direito líquido e certo do agravante, porquanto
a sua exclusão do certame, além de encontrar respaldo em disposições do edital, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é legal o ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital
.

(STJ - AgInt no RMS 60841/CE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, data do julgamento: 20/03/2020). (Grifo nosso).

“(...) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. Recurso Ordinário não provido”.

(RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018).

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES –

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

"O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
”
.

(N.U 1060885-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.” (AgRg no RMS 39.108/PE).

Sentença reformada. Recurso provido”.

(N.U 0014699-07.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o
s
documento
s
faltante
s
, o que acarretaria a violação
a
os princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023